Tribunal: STF
Processo: ADI 1869
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade
ativa.
- Tendo em vista que o teor original do artigo 241 da
Constituição - no qual precipuamente se baseou esta Corte para
considerar que os delegados de polícia constituíam uma classe para o
 efeito de propositura de ação direta de inconstitucionalidade - foi
 substituído, por força da Emenda Constitucional nº 19/98, por outro
 que trata de matéria completamente diversa, não mais há apoio
constitucional para que essa categoria de servidores públicos possa
ser considerada classe para o efeito referido.
Ação não conhecida
por falta de legitimidade da autora.